Tribunal: STF
Processo: Rcl 23920
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-12-18
Data de publicação: 2018-12-18

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos casos em que as razões do recurso não impugnam os fundamentos da decisão agravada ou deles estejam dissociadas, não resta preenchido o requisito de regularidade formal disposto no artigo 317, 1º, do RISTF e no artigo 1.021, §1º, do CPC/2015.



    2. Incabível o agravo previsto no art. 544 do CPC/73 contra decisão que, na origem, aplica o disposto nos arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil. Contra decisão desse teor, revela-se admissível apenas agravo regimental no âmbito do próprio Tribunal a quo. Não configuração de usurpação de competência do STF. Precedentes. 



    Agravo regimental não conhecido.